Tribunal: TJDFT
Processo: 0765233-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA ESTÁGIO 5. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para disponibilização de transporte individual para comparecimento às sessões de hemodiálise. Sustenta o recorrente que possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade, sendo portador de insuficiência renal crônica em estágio final, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 621072273). Afirma que carece de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. Assevera que o tratamento (hemodiálise) possui diversos efeitos colaterais, dentre eles fraqueza e indisposição, e que a interrupção do tratamento geraria consequências ainda mais gravosas. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária.
III. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente público, de transporte para tratamento de hemodiálise. O direito da parte recorrente vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral".
IV. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independente do tipo de moléstia diagnosticada. Ademais, no presente caso, está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte ao recorrente.
V. Conforme o relatório médico carreado aos autos, o médico assistente apontou risco à saúde do paciente no uso do transporte público. Confira-se: “PACIENTE EM TERAPIA DE HEMODIÁLISE PODE APRESENTAR DURANTE E APÓS A SESSÃO SINTOMAS COMO HIPOTENSÃO, TONTURA, SÍNCOPE, HIPOGLICEMIA, FRAQUEZA E CÃIMBRAS, SENDO NECESSÁRIO TRANSPORTE QUE OFEREÇA GARANTIA DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE DURANTE A LOCOMOÇÃO” (ID 62102273, pg. 18). Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento.
VI. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pelo recorrente o impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, se faz necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
VII. Cumpre observar que, no Agravo de Instrumento no 0701820-70.2024.8.07.9000, foi concedida a antecipação de tutela recursal para disponibilização do transporte, já confirmada por julgamento de mérito.
VIII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o recorrido forneça (mantenha) o transporte da parte autora para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o trajeto de retorno, ou ainda arque com os custos do transporte privado, sob pena de sequestro das verbas públicas, conforme o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.
IX. Sem condenação em honorários ,face ao provimento do recurso, art. 55 da Lei 9099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.